Tribunal: STF
Processo: ARE 1377179
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL (EDITAL n° 01/2013 - PRF). EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. AGRESSÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 



    I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato em avaliação psicotécnica. 



    II - O exame psicotécnico afigura-se legítimo, desde que previsto em lei e no edital de regência do concurso público, sendo vedado, no entanto, a adoção de critérios meramente subjetivos, como no caso, possibilitando ao avaliador um juízo arbitrário e discricionário do candidato, por afrontar a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal. Precedentes. 



    III - Ademais, não há razoabilidade para se afastar qualquer candidato do certame para provimento de cargos da Polícia Federal, por meras presunções de inadequação ao perfil profissiográfico do cargo, mas somente quando o candidato revelar no exame psicotécnico sintomas de personalidade doentia e psicopática, inadequada para o preenchimento do aludido cargo público (EIAC 2005.30.00.000096-0/AC, Rel. p/ Acórdão Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, Terceira Seção, julgado em 26/08/2014), o que não restou caracterizado na espécie.



    IV — Apelação do autor provida para julgar procedente o pedido inicial e anular a eliminação do candidato, decorrente do exame psicotécnico, determinando sua participação nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal e, em caso de aprovação, a nomeação e posse do candidato promovente no cargo pretendido, desde que não subsistam outros motivos para sua eliminação, observando-se a rigorosa ordem de classificação no certame.”



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e II; e 37, I e II, da CF.



    O recurso não deve ser provido. 



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 758.533-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a validade da exigência de exame psicotécnico como etapa do concurso público, desde que pautado por critérios objetivos e expressamente previsto em lei em sentido material. Veja-se a ementa: 



    ”Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que o teste aplicado ao candidato resultou em laudo psicológico subjetivo. Para dissentir desse entendimento, seria necessária o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital do concurso público,o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     



     Publique-se. 



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator